Tribunal: TJDFT
Processo: 0001483-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Furto qualificado. Provas. Causa de aumento. Repouso noturno. Via pública. Fração de aumento da pena-base. Regime prisional. Reincidência e maus antecedentes.
1 – A abordagem dos réus, próximo ao local do crime -- com roupas sujas, compatíveis com a sujeira presente em galerias de fiação subterrânea –-, e imagens captadas por câmera de segurança - que não deixam dúvidas quanto à autoria - são provas suficientes para condenação pelo crime do art. 155, §§ 1o e 4o, IV, do CP.
2 – Para que incida a causa de aumento de pena do repouso noturno, utiliza-se o critério objetivo -- furto cometido no horário de descanso noturno, qualquer que seja o local, residência, comércio ou via pública.
3 - A causa de aumento do repouso noturno incide tanto no furto simples quanto no qualificado.
4 – O e. STJ tem adotado o acréscimo na pena-base de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável. Possível o aumento acima de 1/6, desde que haja fundamentação concreta – a condenação que o réu registra é pelo mesmo crime – furto de cabos elétricos – que, além de afetar o patrimônio público, atinge grande parcela da população que fica privada do fornecimento de energia elétrica.
5 - Adequado o regime prisional fechado se a pena fixada é superior a quatro anos, o réu é reincidente e tem maus antecedentes (art. 33, § 2o, “b”, do CP e súmula 269 do STJ).
6 - Apelação do primeiro réu provida em parte. Não provida a do segundo réu.